Tribunal: STF
Processo: RE 1363386
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O recurso extraordinário foi interposto pelo Estado de São Paulo, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de origem, que restou assim ementado:



    impugnação ao cumprimento de sentença. Execução individual de sentença proferida em ação coletiva Direito dos associados da Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo ao recebimento da GAP. Questão da autorização assemblear que já foi decidida no processo originário. Recurso Extraordinário nº 573.232-1/SC Inaplicabilidade – Decisão da Corte Suprema proferida posteriormente à formação da coisa julgada na demanda coletiva. Decisão mantida. Recurso não provido. 



    Devolvidos os autos à Turma Julgadora do Tribunal de Justiça de São Paulo, pelo Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal, para reapreciação da matéria nos termos do art. 1.030, II, do CPC, foi refutado o juízo de retratação em acórdão assim ementado: 



     Reexame da matéria pela Turma Julgadora, na forma do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil RE nº. 573.232/SC (Tema 82) e RE 612.043/PR (tema 499). Inaplicabilidade das teses Entendimentos que se firmaram a formalização do título executivo em apreço. Obediência ao princípio da segurança jurídica. Precedentes. Manutenção do acórdão. 



    Desse modo, foi determinada a subida dos autos a este Supremo Tribunal Federal. 



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, alega violação aos arts. 5º, XXXV, XXI, e 93, IX, da Constituição Federal, bem assim o descumprimento das teses assentadas por esta Suprema Corte nos Temas n.s 82 e 499 de repercussão geral, à anotação de que o Tribunal a quo entendeu possível a execução de sentença coletiva por associado que não integrava os quadros da associação autora de ação coletiva de rito ordinário. 



    Esse o sucinto relatório. Decido.



    2. Reputo inadmissível o recurso excepcional.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo precisou examinar o conjunto fático-probatório constantes nos autos para manter o entendimento, consignado pelo juízo de primeiro grau, de que o autor da ação de cumprimento de sentença apresentava condições que o legitimavam a promovê-la, forte no confronto entre as datas de ajuizamento da ação coletiva e de fixação das aludidas teses de repercussão geral.



    A propósito, transcrevo o seguinte trecho do correspondente voto-condutor:



    Nesses julgados, a Suprema Corte estabeleceu as balizas de legitimidade e da eficácia subjetiva da coisa julgada para as ações coletivas, porém tais teses transitaram em julgado, respectivamente, em 10.05.2017 e 14.08.2018. 



    Na ação coletiva, contudo, a formação da coisa julgada se deu anteriormente, em 23/03/2012. 



    Assim, deve prevalecer a orientação fixada por ocasião da formação do título executivo, pois não é lícito se exigir a observância de requisitos os quais sequer existiam à época da propositura da demanda coletiva. 



    Evidente, pois, a impossibilidade de aplicação da orientação exarada pelo STF à hipótese vertente, sob pena de flagrante violação à segurança jurídica. 



    Rever o posicionamento do Tribunal a quo, passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas, incidindo, na espécie, o enunciado n. 279 da Súmula/STF, sendo inviável no âmbito da instância extraordinária. Nesse sentido, o seguinte precedente:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA COLETIVA. NATUREZA E AUTORIZAÇÃO DO EXEQUENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.



    (ARE 1.255.478 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 18 de maio de 2020)



    É importante pontuar, por relevante, que o Supremo Tribunal Federal, no tocante a controvérsia quanto aos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada, entende que trata-se de matéria de índole infraconstitucional. Ilustra esse entendimento os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. NECESSIDADE DO EXAME PRÉVIO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. REEXAME DE PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE 792.813 AgR, ministra Cármen Lúcia, DJe de 1º de abril de 2014 – com meus grifos)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS NS. 715 E 848. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (ARE 979.640 AgR, ministra Carmén Lúcia, DJe de 5 de dezembro de 2016 – com meus grifos)



     Em casos idênticos aos destes autos, há os seguintes precedentes: ARE 1.285.139, ministro Ricardo Lewansdowski, DJe de 15 de setembro de 2020; ARE 1.308.509, ministra Rosa Weber, DJe de 22 de outubro de 2021; ARE 1.319.589, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 13 de maio de 2021; RE 1.335.499, ministro Edson Fachin, DJe de 30 de novembro de 2021.



    3. Em face do exposto, com fundamento no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil, não conheço do recurso extraordinário.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator